Tribunal: TJES
Processo: 5000862-45.2024.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-45.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTA OLIVEIRA BENICIO RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, em face de sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9233671. Em contrarrazões, pugna a autora pelo não provimento do recurso.

2. Acerto do juízo de primeira instância ao afastar a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis. A matéria fática foi comprovada via prova documental, na medida em que já consta nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção em que se verifica que a autora não esteve presente quando da vistoria, o que, por si só, invalida o ato. Além disso, é inviável realizar perícia no medidor, tendo em vista que a suposta ocorrência de fraude se deu em 2023 e o medidor encontra-se em posse exclusiva da ré. Assim, dispensa-se a realização de perícia, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

3. Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que a recorrida estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

4. O “aviso de recebimento” de id. 12787873 não comprova cientificação prévia do consumidor acerca da inspeção a ocorrer. Ao contrário, o noticiado TOI já lavrado e da dívida apurada em seu desfavor. Por isso, irretocável o decisum recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado.

5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)